Tribunal: TJDFT
Processo: 0011235-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011235-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA pediu no ID: 26798559: (...) b) o saneamento do feito em relação aos substituídos ADRIANA MARIA POLLOZON SOTERIO, ALBERTO NEVES PEREIRA, ALEXANDRE ARAUJO SOARES, ALEXANDRE DO NASCIMENTO, ANA LUCIA LEMOS E PINHEIRO, ANDREA PAIVA CIRQUEIRA, ARILTON RODRIGUES SANTANA, ARIOSVALDO ROCHA VIEIRA e CARLOS JOSE JESUS DE OLIVEIRA, ante a apresentação dos documentos de ID(s) 12247200 e 12247205 – Pág.6; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; e, d) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos demais substituídos, em virtude do trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 25075950), os quais determinou a aplicação do teto de 40(quarenta) salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. A cópia do acordo firmado entre as partes foi juntada no ID: 12247193. Os honorários da execução foram fixados no ID: 12247176. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (vinte por cento) pela decisão de ID: 12247230. A revogação da suspensão do processo quanto ao tema 810/STF foi decidida no ID: 17092705. Os EE n. 00112002-27.2008.8.07.000 transitaram em julgado. Passo a saneamento do feito quanto a ADRIANA MARIA POLLOZON SOTERIO, ALBERTO NEVES PEREIRA, ALEXANDRE ARAUJO SOARES, ALEXANDRE DO NASCIMENTO, ANA LUCIA LEMOS E PINHEIRO, ANDREA PAIVA CIRQUEIRA, ARILTON RODRIGUES SANTANA, ARIOSVALDO ROCHA VIEIRA e CARLOS JOSE JESUS DE OLIVEIRA. A filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício está comprovada pelo documento de ID: 12247200 - fls. 434, 435, 436, 437, 440 e 443 / PDF. As declarações de vínculo funcional constam no ID: 12247200 - fls. 447, 448, 449, 450, 451, 454, 460, 461 e 466 / PDF. As declarações de fls. 454 e 460 / PDF informam que ANDREA PAIVA CIRQUEIRA e ARILTON RODRIGUES SANTANA pertencem ao quadro de pessoal da PCDF. Os ineditismo da demanda está demonstrado no ID: 12247200, fls. 476-477, 479-481, 487-488, 490-491, 493-494, 530-534, 536-538 e 558-559 / PDF e foi comprovado por pesquisa no site de andamentos processuais deste Tribunal nesta oportunidade. Desse modo, declaro o processo saneado quanto a ADRIANA MARIA POLLOZON SOTERIO, ALBERTO NEVES PEREIRA, ALEXANDRE ARAUJO SOARES, ALEXANDRE DO NASCIMENTO, ANA LUCIA LEMOS E PINHEIRO, ARIOSVALDO ROCHA VIEIRA e CARLOS JOSE JESUS DE OLIVEIRA. No mais, digam as partes sobre as declarações funcionais de ANDREA PAIVA CIRQUEIRA e ARILTON RODRIGUES SANTANA para fins de recebimento do crédito executado (ID: 12247200 - fls. 454 e 461 / PDF). Brasília, 21 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador